Tribunal: TJMT
Processo: 0001281-12.2016.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001281-12.2016.8.11.0078
1o APELANTES: ILTON JOSÉ SCHEIN E OUTRO.
2o APELANTE: OSVALDO DALL AGNOL.
3o APELANTE: ANDERSON CÉSAR FREI ALEXO
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o primeiro apelante ILTON JOSÉ SCHEIN para, querendo, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, ou seja, da alegada situação atual de hipossuficiência de recursos financeiros, com a juntada de cópia do extrato de movimentação financeira “ATIVA” dos 05 últimos meses, cópia dos holerites do mesmo período, da declaração do IRPF/2020 e das 02 últimas faturas de energia elétrica da residência, além de outros documentos que julgar necessários.
Em igual prazo, intime-se o segundo apelante OSVALDO DALL AGNOL para juntar aos autos o comprovante do preparo recursal recolhido na data da interposição do apelo. Caso não tenha observado o prazo legal de recolhimento, faculto-lhe a comprovação do pagamento em dobro, conforme art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator